Tribunal: TJMT
Processo: 0000097-98.2016.8.11.0020
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000097-98.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HONEIDE DOURADO DE PAULA - CPF: 079.486.461-91 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE O BANCO E A PARTE AUTORA –
FORTES INDICATIVOS DE FRAUDE BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O prestador de serviço, em face de sua responsabilidade objetiva, responde pelos
danos
causados ao consumidor independentemente de culpa (CDC, art. 14), de modo que, havendo falha na prestação do serviço, deve responder pelos
danos
causados ao cliente. 2.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ. 3.
Independentemente da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6, VIII), cumpria ao Banco demonstrar e provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora (CPC/73, art. 333, II; CPC/15, 373, II). 4
. “Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se
in re ipsa
, prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (STJ - 3ª Turma - AgRg no Ag 1261225/PR – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento em 09/08/2011). 5. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000097-98.2016.8.11.0020 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Araguaia/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 0000097-98.2016.8.11.0020 - Código 68601), ajuizada contra o apelante por HONEIDE DOURADO DE PAULA, julgou o pedido parcialmente procedente, para “
declarar a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de R$ 12.693,67, e condenar o requerido ao pagamento em favor da autora na quantia de R$ 15.000,00 a título de
(indenização)
danos morais, acrescida de juros de 1% o mês, a partir do evento danoso (data da disponibilização da inscrição), e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta data, devendo ser procedida baixa na negativação imediatamente
” (cf. Id nº 68509975 e 68509976).

O apelante afirma que “
o débito em litigio trata-se de crédito bancário firmado pelo Senhor Gean de Sousa Santos, com a responsabilidade de titularidade da Senhora Honeide Dourado de Paula
”, sendo que “
os documentos apresentados nos autos (Contrato n° 002.904.468 – Termo de Abertura da Conta e Cartão de Assinaturas) atestam a licitude do débito questionado. Ou seja, a Apelada contraiu a dívida e não adimpliu o débito, e, assim, ocorreu a negativação corretamente
”.

Sustenta que o comportamento da autora contraria frontalmente a boa-fé objetiva que é inata a toda e qualquer relação jurídica, primeiramente ao dizer que não conhece negócio que celebrou conscientemente, e, secundariamente, sob outro enfoque, na medida em que “
a recorrida jamais entrou em contato diretamente com a recorrente quando tomou conhecimento da anotação, portanto, os fatos narrados na peça exordial nunca chegaram ao
(seu)
conhecimento
”, e, assim, nunca lhe foi dada a oportunidade de resolver ou corrigir o problema de forma amigável.

Diz que não restou comprovada a existência de situação com aptidão de ensejar o dever de indenizar por danos morais, notadamente porque “
a recorrida sequer narra, mesmo que de forma superficial, quais seriam os fatos, atos ou circunstancias que teriam ocorrido que pudessem permitir o acolhimento do pleito indenizatório
”, e, depois, segundo argumenta, “
a persistência da anotação restritiva, ainda que fosse indevida, não pode ser causa de dano moral puro,
(...)
no máximo, a manutenção no cadastro poderia ter gerando um dano mínimo pelo tempo que perdurou a negativação
”, sendo assim, caso mantida a condenação, no mínimo, deve ser reduzido o valor indenizatório para que corresponda ao efetivo prejuízo havido no caso.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com a exclusão da condenação indenizatória e improcedência do pleito autoral, ou, ao menos, seja reduzido o valor da indenização (cf. Id. nº 68509993 ao 68510456).

Nas contrarrazões, a apelada dá combate às razões recursais e pede o desprovimento do apelo adversário (cf. Id nº 68510974 ao 68510977).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 07 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Com efeito, o
exame dos fatos controvertidos e da prova produzida nos autos foi muito bem realizado pela MMª. Juíza
, sendo assim,
considerando que as razões recursais praticamente flertam com a ausência de dialeticidade recursal
, seja porque são genéricas e
vaga
s

a respeito d
a matéria devolvida à 2ª Instância, mal tangenciando
os fatos discutidos na lide, seja porque não enfrentam propriamente o raciocínio
sentenci
al
, até mesmo para evitar desnecessária
repetição,
reporto-me aos seguintes excertos da sentença

que
bem
feri
ram
o mérito da
lide,
in verbis
:

“Situando a questão, diz a parte autora que seu nome foi negativado junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito em razão da inadimplência de um suposto contrato de financiamento junto ao Banco ré, todavia, afirma que não contratou com o requerido.

A instituição financeira Ré, por seu turno, limitou-se a argumentar que a negativação poderia ter sido retirada se a autora tivesse comparecido a agencia e demonstrado o pagamento da dívida. Ainda, argumento que quando da inscrição do nome da requerente no cadastro de inadimplentes, já havia outros registro, não fazendo jus ao recebimento de indenização.

Diante do ônus que lhe incumbia, caberia ao Banco ré comprovar a efetiva contratação pela Autora referente ao suposto empréstimo e refinanciamento, porém, desse ônus, a nosso sentir, não se desincumbiu, pois somente trouxe aos autos Cédula de Crédito Bancário de n. 002.904.468 e nota fiscal em nome de Gean de Sousa Santos, e devidamente assinado por este.

Ademais, o réu apresentou Contrato de Abertura de Conta datado em 17/07/2002, em nome de Gean de Sousa Santos, na época menor de idade [11 anos, nascido em 04/11/1990], devidamente assinado pela Sra. Honeide Dourado de Paula, ora requerente, constando declaração do Sr. Gean afirmando que é dependente de seus pais, Geraldo de Souza Gonçalves e Honeide Dourado de Paula [p. 130], todavia, (...) a certidão de nascimento do Sr. Gean têm como genitores Geraldo de Souza Gonçalves e Agnalda de Oliveira Santos.

Imperioso registrar que não foi apresentado nenhum documento onde consta que, à época, a autora Honeide era curadora/responsável juridicamente pelo Sr. Gean.

Ademais, o resumo da consulta do Serasa apresentado pela autora consta pendencia financeira referente ao contrato 079.486.461, mas, o réu apresentou apenas o contrato de n. 002.904.468, e, apesar de alegar que o contrato inadimplente referente a contrato de renegociação de dívida, a instituição financeira deveria ter apresentado todos os contratos relacionados à cobrança, mesmo em nome de terceiro, o que não foi feito.

Do cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, depreende-se que o réu não comprovou, de maneira categórica, a contratação do serviço pela autora. Esse ponto crucial que a ré lançou mão, como pano de fundo, pendeu por pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de promover a sua comprovação (art. 373, inciso II do Código de Processo Civil).

(...)

Salienta-se, ainda, que, mesmo que o autor tivesse demonstrado nos autos que a parte autora era tutora [responsável] do Sr. Gean de Sousa Santos quando menor de idade, uma vez completado a maioridade, não há falar em responsabilidade solidária; a respeito da cessação das obrigações do tutor, os artigos 1.747, I, e 1.763, I, ambos do Código Civil, preceituam que: (...). Assim, atingida a maioridade pela(o) tutelada(o), não pode o tutor realizar qualquer ato de representação, pois, a rigor, não há falar em tutela, que já se extinguira. Assim, cessa a responsabilidade do tutor pelos atos da vida civil praticados.

Como dito, aqui, em sede recursal, o réu/apelante Bradesco sequer despende maiores energias para tentar convencer que o débito que ensejou a negativação da autora deriva de negócio jurídico validamente celebrado por ela, eis que apenas repete debilmente que comprovou a contratação pelos documentos juntados aos autos, porém, sem nada dizer sobre o fato de que o débito questionado é oriundo do contrato nº 079.486.461 (cf. extrato de consulta à SERASA de Id. nº 68507529 - pág. 2), enquanto que o instrumento contratual trazido ao feito é de
nº 002.904.468 (cf. Id. nº 68506053 - pág. 3/10), e, de igual modo, sequer se aventurou em uma explicação acerca das inconsistências vistas na celebração do contrato trazido aos autos, isto é, a provável fraude envolvendo o uso dos dados da autora à abertura da conta corrente de
Gean de Sousa Santos
(cf. Id. nº 68506053 - pág. 2), muito menos se atreveu a enfrentar a proposição da sentença de que, ainda que a autora tivesse realmente assinado o contrato como responsável do terceiro Gean em decorrência da menoridade desta naquele momento, quando do surgimento da dívida em março de 2011 (cf.
Id. nº 68507529 - pág. 2
), Gean já havia atingido a maioridade civil (DN 0
4.11.90 – cf. Id. nº 68506074), p
ortanto, embora a avaliação d
o julgador monocrático
possa ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, a verdade é que, no interesse da reversão do quadro, as razões recursais
não
infirmara
m os fundamentos
sentenciais que defenestraram a sua tese de defesa
.

Então, considerando que é irretocável a conclusão sentencial de inexistência de relação contratual entre as partes e, por consequência, de ilegalidade das cobranças, afinal, decorrentes de débito inexistente, ou seja, que não derivou de relação negocial constituída validamente, bem como, e justamente por conta disso, que a inscrição padece de nulidade insanável, tendo sido efetivada sem qualquer justa causa, concluo que a sentença não se expõe a qualquer crítica ou retificação, inclusive no que toca à caracterização do dever de indenizar por danos morais, na medida em que é remansoso e uniforme o entendimento de
que o dano moral emerge do fato objetivo da inscrição restritiva em si, independentemente de efeitos e embaraços que o registro desabonatório possa causar à vida comercial, profissional e social da vítima.

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...)” (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

“EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 821.839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016)

“EMENTA: (...) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. (...) DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à desnecessidade, em hipóteses como a dos autos, de demonstração da efetiva ocorrência de dano moral, que, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se
in re ipsa
. (...)” (STJ – 4ª Turma – AgRg no REsp 1220686/MA – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 16/08/2011, DJe 06/09/2011).

Já quanto ao valor da indenização, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

E, aqui, assim como no tópico anterior, o Banco Bradesco nada diz de concreto sobre as particularidades do caso, não enfrentando as razões de decidir da sentença, tecendo tão somente comentários genéricos sobre como seria excessivo o valor arbitrado ou quanto à possibilidade de um enriquecimento sem causa do adversário, fundamentos que não convencem do desacerto da sentença e nem dão ensejo a redução do
quantum
indenizatório, sobretudo porque a indenização em
R$
15.000
,00
é, sim, justa,
razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e, e
m obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021